Tribunal: CARF
Processo: 12898.001863/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001863/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.470 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
RODINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA.
A pessoa jurídica sujeita deve manter escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais, devidamente lastreada pelos documentos que a
originaram.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DEDUTIBILIDADE.
São passíveis de dedução os acréscimos moratórios recolhidos pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de permitir o abatimento de multa e juros
recolhidos no curso da ação fiscal, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001863/2009-72
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0455/04741, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Rio
de Janeiro I, fls. 0438/0445, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA. Se as receitas indicadas em notas fiscais de serviços
emitidas pelo contribuinte não estavam informadas em DIPJ e os tributos
correspondentes não estavam informados em DCTF, é devida a cobrança de oficio,
independentemente de estarem ou não registrados na contabilidade.
REGIME DE COMPETÊNCIA. Afastam-se das exigências as receitas decorrentes de
serviços prestados fora do período de apuração indicado nos lançamentos.
MULTA DE OFÍCIO. ESPONTANEIDADE. O pagamento de tributos durante a ação
fiscal não afasta a incidência da multa de oficio, mas as parcelas recolhidas devem ser
abatidas dos tributos exigidos.
CSLL. Cofins. PIS. DECORRÊNCIA. Estendem-se aos lançamentos decorrentes as
conclusões da decisão prolatada no lançamento principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
ACORDAM os membros da 18 Turma de Julgamento, por maioria de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, para:
1. Cancelar as exigências de PIS e Cofins;
2. Reduzir o IRPJ para R$ 29.858,69 e a CSLL para R$ 16.031,36, ambos acrescidos
dos juros de mora; e
3. Reduzir as multas de ofício, para R$ 32.886,93, relativa ao IRPJ, e, para R$
18.319,29, relativa à CSLL.
Foi vencida a julgadora Angela Castaño Mariño, que entendeu que os pagamentos
realizados deveriam ser considerados via imputação.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0140; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0153;
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls. 0159;
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 0146 relativos a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 2005.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
001 - OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de Receitas apuradas conforme Termo de Constatação lavrado nesta data, parte
integrante deste Auto de Infração.
O Termo de Constatação Fiscal (TCF), fls. 0136/0139, foi elaborado pelo Fisco
para demonstrar os fatos, os fundamentos jurídicos e suas conclusões. referentes ao
procedimento fiscal.
Cientificada da autuação em 23/10/2009, sexta feira, fls. 0167, a Recorrente
impugnou a exação em 25/11/2009, fls. 0169/0211.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pelo provimento parcial
da impugnação.
Cientificada da decisão da DRJ em 19/09/2011, fls. 0454, a Recorrente apresentou
seu recurso em 19/10/2011, fls. 0455/0474, com os argumentos abaixo.
A Recorrente defende que os custos lançados na escrita fiscal e informados na
DIPJ retificadora também deveriam ser utilizados para reduzir a base de cálculo dos tributos,
procedimento não adotado pela DRJ.
Afirma que a DRJ decidiu que os custos devidamente lançados na escrita contábil
e na DIPJ retificadora apresentadas pela Recorrente à fiscalização só poderiam ser aceitos se
acompanhados dos documentos que lhes deram lastro.
Por lógica, conforme defende o recurso, sendo reconhecido o direito da
Recorrente de deduzir as despesas por ela escrituradas e declaradas, no período-base de 2005,
também dever-se-ia computar, na aferição do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
os custos incorridos, os quais restaram devidamente lançados tanto na DIPJ, quanto nos Livros
Diário e Razão apresentados ao Fisco em data bem anterior à lavratura dos Autos de Infração,
conforme atestam as provas anexas, fls. 289/345 (DIPJ retificadora e DCTF retificadoras, 1o e 2o
semestres) fl. 349 (cópia do recibo de entrega dos livros Diário n° 4, Razão no 4, LALUR e
DCTF retificadoras, devidamente assinado por Auditor Fiscal e fls. 351/92 (cópias dos livros
Diário, Razão e LALUR entregues ao Fisco).
Segundo a Recorrente, apesar dessa documentação ter sido apresentada à
fiscalização ela não a considerou, por essa razão não há que se falar em indedutibilidade dos
dispêndios ante a pretensa falta de documentos que suportem os custos inscritos na DIPJ
retificadora.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

Em outro ponto, a Recorrente alega que possui direito à dedução da multa e juros
pagos, pois da mesma forma que foram deduzidos do IRPJ e da CSLL lançados os valores
efetivamente pagos, também deveriam ter sido excluídos os juros e multa por ela suportados em
razão do pagamento extemporâneo desses tributos.
Esses foram os argumentos contidos no recursos.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
A 2a Turma, da 3a Câmara, da 1a Seção do CARF analisou o processo e decidiu
converter o julgamento em diligência, fls. 01506/01520, para, em síntese, as seguintes
providências:
Como o Acórdão da DRJ reduziu o valor tributável para R$ 663.951,70, tendo em vista
o período em que as receitas foram auferidas (regime de competência), faz-se
necessário, em face do princípio contábil da confrontação entre receitas e custos, apurar
o valor dos custos correspondentes, que poderia ser efetivamente utilizado para deduzir
a receita bruta do período.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia
da Receita Federal de origem:
• intime a contribuinte a apresentar registros contábeis, DRE e outros documentos
que entender necessários, para comprovar os custos declarados na DIPJ;
• apure o valor dos custos, reconhecidos contabilmente, correspondentes às receitas
relativas às notas fiscais n° 45, que se refere a serviço prestado em novembro de
2004; e n° 46, que se refere a serviço de dezembro de 2004;
• elabore relatório conclusivo, indicando o valor dos custos que poderiam ser
utilizados na apuração do resultado do ano-calendário 2005;
Após a realização da diligência, cientifique-se a interessada do seu resultado, devendo
ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os autos retornar
a este Colegiado para julgamento.
Conforme determinado pelo CARF, a autoridade de origem elaborou Relatório de
Diligência Fiscal, fls. 01528/01540, chegando, em síntese, às seguintes conclusões:
Por conseguinte, reunidas todas as informações aqui expostas, parece razoável concluir
que a contribuinte, ao emparelhar custos às receitas escrituradas, cometeu o mesmo
equívoco de reconhecer, em 2005, custos pertinentes à competência de 2004, no
montante de R$ 305.425,58, que vem a ser o saldo inicial da conta contábil no 365 –
1.1.05.01.001 – Estoques de serviços a executar, o qual, apenas em 30/04/2005 foi
contabilmente transferido para compor os custos dos serviços prestados do ano-
calendário de 2005, estando associado às receitas faturadas pelas notas fiscais de
serviços no 45 e 46 e, consequentemente, pertencendo à competência de 2004.
A Recorrente foi cientificada do resultado da diligência em 24/03/2022, fls.
01544, mas não apresentou novos argumentos.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pelo Recorrente.
MÉRITO:
A primeira questão a ser analisada e decidida, em síntese, refere-se a custos que,
segundo a Recorrente, teriam ocorrido no ano-calendário 2005, período a que se refere a
autuação, motivo da sua dedução.
Colegiado analisou os documentos contidos no processo e, na busca da verdade
material, decidiu converter o julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal emitisse
parecer conclusivo sobre dúvidas existentes.
A autoridade fiscal, em síntese, após longa análise quanto às alegações da
Recorrente e dos fatos, especialmente contidos na escrituração contábil, fls. 01528/01540,
concluiu que a Recorrente cometeu o mesmo equívoco de reconhecer, em 2005, custos
pertinentes a 2004, portanto, que não podem ser considerados no resultado de 2005, ano
calendário sob análise fiscal.
Devidamente intimada sobre o parecer fiscal e sobre a possibilidade de questionar
sua conclusão a Recorrente não se pronunciou.
Cabe salientar, também, que a Recorrente não respondeu às intimações fiscais
emitidas na diligência.
Caso a Recorrente possuísse provas e argumentos de que os custos possuem as
características que defende esse era o momento de apresentação dessas provas, mas não, foi
devidamente intimada, algumas vezes, na diligência fiscal e não se pronunciou.
Foi, também, intimada sobre o resultado da diligência e, novamente, manteve-se
silente.
Já na resposta do Fisco, solicitada pelo Colegiado, há minuciosa análise sobre a
questão, fls. 01528/01540, concluindo, em síntese, pela manutenção da conclusão constante no
lançamento.
Assim, por todo exposto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

Em seguida a Recorrente alega que possui direito à dedução da multa e juros
pagos em razão do pagamento extemporâneo de tributos (IRPJ e CSLL).
A Recorrente alega que da mesma forma que a decisão a quo subtraiu o valor do
principal, constantes nos recolhimento efetuados durante a ação fiscal, fls. 0402/0404, essa decisão
deveria deduzir também os juros e multas individualizados nos documentos de arrecadação.
Assim decidiu a DRJ, fls. 0444:
Passo a calcular o IRPJ e a CSLL remanescentes.
IRPJ = 271.396,94 x 15% + 31.396,94 x 10% = R$ 43.849,24
O autuado pagou R$ 13.990,55 (6.381,50 + 7.609,05) a título de IRPJ, durante a ação
fiscal (fls. 399 e 404). Como o pagamento extingue o crédito tributário (CTN, art. 156)
independentemente de ser ou não espontâneo e, tendo em mente que não é legítimo
cobrar aquilo que já foi pago, esse valor tem que ser abatido do imposto devido.
Portanto, resta cobrar:
IRPJ remanescente = 43.849,24 - 13.990,55 = R$ 29.858,69
No entanto, a multa de ofício não é afetada por esta redução, por aplicação do artigo 138
do CTN, já que a parcela só foi paga após iniciada a auditoria fiscal, ou seja, sem
espontaneidade. Então, permanece devida a multa ofício de R$ 32.886,93 (75% de
43.849,24), dos quais R$ 22.394,01 referem-se ao imposto mantido e R$ 10.492,91, ao
imposto já pago.
Para a CSLL, aplico o mesmo entendimento:
CSLL = 271.396,94 x 9% = R$ 24.425,72
CSLL paga = 3.828,90 + 4.565,46 = R$ 8.394,36 (fls. 402/403)
CSLL remanescente = 24.425,72 - 8.394,36 = R$ 16.031,36
Fica mantida a multa de ofício_ de R$ 18.319,29 (75% de 24.425,72). R$ 12.023,52
sobre a parcela mantida e R$ 6.295,77 sobre a parcela já paga.
Portanto, fica provado que a decisão de primeira instância abateu valores recolhidos na
ação fiscal e, corretamente, manteve a multa de ofício.
Nesses valores abatidos pela DRJ só constaram valores dos tributos, mas a Recorrente
recolheu, também, valores referentes à mora (multa e juros), fls. 0413/0419.
Incorreto o procedimento.
Conforme consta no Parecer/PGFN/CDA no 1936/2005 e no PARECERcPGFN/CAT/no
74/2012 de todo crédito recolhido deve-se efetuar a proporcionalidade no pagamento, como já consta dos
sistemas, incluindo tributo, multas e juros.
Portanto, por todo o exposto, como houve o recolhimento de multas e juros moratórios,
deve-se dar provimento ao recurso nesse ponto, para que a autoridade preparadora, no momento da
implementação do acórdão, abata, também, esses valores recolhidos.

Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se pelo provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de
permitir o abatimento de multa e juros recolhidos no curso da ação fiscal, nos termos do relatório e voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1555
DF CARF MF
Original